Tribunal: STF
Processo: ARE 669764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Embargos de terceiro. Desconstituição de penhora determinada na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.